Tribunal: TJBA
Processo: 0073048-38.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0073048-38.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

APELADO: LUIS FALCAO PARENTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PREVIAMENTE À SENTENÇA NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. Manifestação da parte previamente à sentença não apreciada, ausência de impulso oficial.

3. Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0073048-38.2004.8.05.0001
, em que é apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-
B
RASIL MULTICARTEIRA
e em que é apelado
LUIS FALCAO PARENTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça